Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, proferida nos autos de cumprimento de sentença (no 0712643-14.2023.8.07.0020), indeferiu o requerimento dos Agravantes para que fossem oficiadas instituições de crédito, visando ao encontramento de ativos financeiros em nome da devedora passíveis de penhora. Recorrem os Exequentes sustentando, em apertada síntese, a necessidade de reforma da Decisão agravada para que, em observância ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, bem como ao postulado de que as execuções se realizam no interesse do credor, seja determinada a expedição de ofícios às fintechs indicadas nos autos, a fim de conferir efetividade ao cumprimento de sentença, viabilizando-se a satisfação do crédito exequendo. Alegam que a empresa executada se utiliza de artimanhas para fraudar a presente execução, recebendo valores em contas bancárias não vinculadas ao seu CNPJ e escondendo o verdadeiro nome dos estabelecimentos onde recebe dinheiro através das compras de cartão de crédito, condutas que justificariam o fato de não ter sido localizada qualquer quantia através da pesquisa SISBAJUD já realizada nos autos. Afirmam, assim, que a executada se utiliza de Fintechs (empresas de crédito intermediadora) que escapam da pesquisa SISBAJUD, já que o sistema não busca nessas empresas valores penhoráveis. Defendem que, diante da dificuldade de encontrarem bens passíveis de penhora e da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítima a expedição de ofício às fintechs indicadas, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Acrescem que, apesar de a executada estar utilizando outros CNPJ’s para recebimento de dinheiro, ainda é possível encontrar recebíveis junto à conta bancária vinculada ao seu CNPJ no Banco Santander, pelo que pedem que a instituição também seja oficiada na tentativa de localizar bens penhoráveis. Amparam o pleito no princípio da cooperação e na jurisprudência, requerendo, ao final, a tutela antecipada a fim de que seja expedido ofício à instituição “Adyen do Brasil, CNPJ no 14.796.606/0001-90; à instituição Fidúcia Consultoria e Cobrança LTDA, CNPJ no 47.156.558/0001-24; ao Banco Santander - Agência: 2263 –Código beneficiário: 300775 – beneficiário: Hotel Urbano – CNPJ no 12.954.744/0001-24 e à Nu Financeira S.A (CNPJ no 30.680.829/0001-43), no endereço Rua Capote Valente, no 120, Pinheiros/SP, CEP:05409-000, para que proceda com informações a respeito da compra de R$ 69,87 pelo cartão 5162 **** **** 5119, junto à empresa 11142486, para que informe qual é a empresa que está recebendo este valor , bem como o número do seu CNPJ”. Quanto ao mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da Decisão recorrida e confirmação da liminar, para que sejam incluídas essas empresas no polo passivo da demanda. Preparo regular (ID 58653290 e ID 58653291). É a suma dos fatos. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguardam os Agravantes a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado. Isso porque não se extrai dos autos o esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de bens penhoráveis do devedor, sendo certo que é seu o ônus de diligenciar nesse sentido, não podendo transferir, de forma integral e reiterada, tal encargo ao Judiciário, que, por sua vez, não pode servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte, em vista do interesse eminentemente privado da execução. Sobreleva notar que o princípio da cooperação não confere ao Judiciário o dever de lançar mão, reiteradamente, de pesquisas nos sistemas conveniados ou de proceder com a expedição de ofícios e demais diligências com o intuito de localizar patrimônio penhorável do devedor, sob pena de subverter o próprio sentido da norma, que visa conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, primando pela razoável duração do processo. Desse modo, para que haja a ingerência do Judiciário na persecução do crédito, é imprescindível a demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor, o que não se verifica na espécie. Em consulta aos autos de origem, registro, inclusive, que resta pendente pesquisa junto ao sistema RENAJUD, o que retira a plausibilidade e urgência das medidas ora requeridas. Por fim, vale ressaltar que a antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito, situações não identificadas para efeito de concessão da liminar. Com essas considerações, indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator